Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723056-56.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACHMELO COMERCIAL LTDA, SUCOS DO BRASIL S/A EMBARGADO: SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, MACHMELO COMERCIAL LTDA DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (art. 1.023, § 2o, do NCPC). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator